Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. DUAS RÉS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE, DESTREZA E EM CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESTREZA E FRAUDE. QUALIFICADORAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA VETOR JUDICIAL. RAZOÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA DE UMA DAS RÉS. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DE UMA apelante. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO da outra acusada. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, é possível ao juiz, inclusive em grau de recurso, dar nova capitulação jurídica aos fatos narrados na denúncia, independentemente de seu aditamento, se não houver modificação dos fatos atribuídos às rés, uma vez que estas se defendem dos fatos e não da capitulação legal dada pelo Ministério Público.
2. Inviável a absolvição das apelantes pela prática do crime de furto qualificado pela fraude, destreza e em concurso de duas ou mais pessoas, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelas declarações das vítimas, bem como pelas circunstâncias em que as rés foram presas, além da confissão espontânea de ambas em Juízo.
3. As qualificadoras referentes à destreza e à fraude não se confundem. 3.1. Mantém-se a qualificadora da destreza, prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, quando se verifica que a vítima não percebeu a atuação do agente no momento da subtração, posto que ele se utilizou de especial habilidade para retirar o aparelho celular da bolsa da vítima. 3.2. No crime de furto qualificado pela fraude, o agente emprega artifício malicioso para burlar a vigilância da vítima, que, assim, não percebe que o bem lhe está sendo subtraído. Nos autos, há comprovação de que as rés, em conjunto, utilizaram-se de subterfúgios fraudulentos para subtrair os aparelhos celulares das vítimas.
4. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e das demais para majorar a pena-base, como circunstância judicial negativa.
5. É critério razoável e proporcional a modulação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial obtida sobre a diferença entre as penas máxima e mínima estipuladas abstratamente para o tipo penal.
5. Reconhecida a confissão espontânea e não havendo agravantes, deve ser aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto).
6. O regime inicial de cumprimento da reprimenda, além do quantum de pena aplicada, deve observar a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mostrando-se adequado o regime fechado na hipótese de reincidência e maus antecedentes penais de uma das rés.
7. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de uma das rés. Parcialmente provido o apelo da segunda apelante. De ofício, readequada a pena de multa a fim de se guardar proporcionalidade com a sanção corporal.